Tribunal: STF
Processo: Rcl 23277
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 



    2. In casu, o objeto da demanda diz respeito ao pagamento de valores supostamente controvertidos, decorrentes de interpretação de cláusula de contrato relativa a reajuste. Não há identidade material, pois, entre o julgado tido por violado e o ato reclamado.



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 



    4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno desprovido.